Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-22.1998.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000019-22.1998.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO LUIZ GABRIEL (RECORRENTE), ARTHUR PIRES NASCIMENTO - CPF: 116.962.126-00 (ADVOGADO), ANDRE LAZARO MEDEIROS GONCALVES - CPF: 039.393.776-35 (ADVOGADO), JANAINA HELOISA DE SOUZA SANTOS - CPF: 072.906.036-56 (ADVOGADO), GILBERTO DE SOUZA (VÍTIMA), ÊNIO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ GABRIEL - CPF: 429.775.501-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade de citação por edital. Ausência de prejuízo. Defesa técnica suficiente. Inexistência de cerceamento de defesa. Excesso de linguagem na pronúncia não configurado. Existência de provas judicializadas. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, caput, do Código Penal), com fundamento em provas coligidas no curso do processo, incluindo confissão judicial e elementos corroborativos. Alegações preliminares incluíram nulidade da citação por edital, cerceamento de defesa por deficiência técnica e excesso de linguagem na pronúncia, além de pedido de despronúncia sob argumento de ausência de provas judicializadas.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) avaliar se há nulidade da citação por edital em razão de omissões formais e eventuais prejuízos à defesa;

(
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa em virtude de deficiência técnica na atuação dos defensores dativos;

(
iii
) verificar se a sentença de pronúncia extrapolou os limites de fundamentação previstos em lei, caracterizando excesso de linguagem;

(
iv
) decidir se as provas judicializadas são suficientes para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.
Razões de decidir

3. A citação por edital, ainda que tenha apresentado omissões formais, não comprometeu a defesa, considerando-se ausente prejuízo efetivo, em consonância com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

e com o art. 563 do Código de Processo Penal.

4. A defesa técnica foi considerada suficiente, sendo a atuação dos defensores dativos e público adequada, não havendo comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado pela Súmula 523 do Superior Tribunal Federal.

5. A sentença de pronúncia limitou-se a analisar os indícios de autoria e a materialidade do delito sem extrapolar os limites impostos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, sendo inadequada a alegação de excesso de linguagem.

6. A confissão judicializada do recorrente, corroborada por laudos periciais e testemunhos, constitui elemento probatório suficiente para fundamentar a pronúncia e justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri, observando-se o princípio in dubio
pro

societate
.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A ausência de prejuízo efetivo impede a nulidade da citação por edital
,
ainda que haja omissões formais.

2. A deficiência técnica da defesa somente gera nulidade se comprovado prejuízo efetivo ao réu.

3.
Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos de convencimento sobre materialidade e autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
.

4. A confissão judicializada, corroborada por outros elementos de prova, legitima a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP
, arts. 365, 413, 414, 415 e 563;
CF
, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal Federal, Súmula 523; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Pedro Luiz Gabriel
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Juína
/MT, nos autos da Ação Penal n.
000
0019-22.1998.8.11.0025,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de

homicídio (art. 121,
caput
,
do Código Penal),
cometido contra
Gilberto de Souza
,
determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
226873232
,
suscita
preliminarmente: (i)
a nulidade da citação por edital e invalidação de todos os demais atos subsequentes; (
ii
)
sendo reconhecida a
nulidade da citação, vê-se
necessária a extinção da punibilidade pela prescrição e, consequentemente, sua absolvição sumária; (
iii
)
a nulidade do processo a partir da instrução probatória, por deficiência da defesa técnica nomeada
; e, (
iv
)
preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.
E
,
n
o mérito
,
postula
: (v)
sua despronúncia, ao argumento de que inexistem provas produzidas na fase judicial que atribua a autoria à sua pessoa, uma vez que a sua pronúncia foi fundamentada tão somente nas provas inquisitoriais.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
226873238
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
se vê no ID
2
36917152
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da citação por edital do
recorrente

Conforme relatado, o
recorrente
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sua citação por edital, levada a efeito nos autos da Ação Penal n. 0000019-22.1998.8.11.0025, sob o argumento de que
o edital de citação está em dissonância com o art. 365 do Código de Processo Penal.

O

recorrente

alega

a ausência de informações na citação por edital, tais como: o nome do magistrado que a determinou; a finalidade
; o juízo, o dia e o horário em que Pedro Luiz Gabriel deveria comparecer; e a certificação pelo oficial de justiça que fez a afixação, bem
como a publicação provada, constando a página e a data da publicação.

De início, observa-se que o art. 365 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos que devem constar no edital de citação, sendo esses considerados requisitos intrínsecos, isto é, elementos internos ou essenciais que a citação ficta deve conter para ser reconhecida como válida, eficaz e completa, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis. Tais elementos asseguram a regularidade do ato processual e sua validade jurídica, garantindo, por conseguinte, o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de requisitos intrínsecos no edital de citação pode, em casos graves, gerar nulidade do ato, especialmente se comprometer o direito do réu à ampla defesa e ao contraditório. No entanto, a análise sobre a validade do edital deve ser feita caso a caso, considerando a gravidade da omissão, o prejuízo efetivo causado ao réu e a finalidade do ato processual, podendo haver a convalidação em situações em que não se constate prejuízo relevante.

O primeiro apontamento de Pedro Luiz Gabriel refere-se à ausência do nome do juiz que determinou a citação. De fato, observa-se que o edital em análise não contém a identificação do magistrado responsável, o que configura uma irregularidade formal. No entanto, essa omissão, por si só, não gera qualquer prejudicialidade ao ato
processual, uma vez que não compromete a finalidade essencial do edital, que é comunicar ao réu sobre o processo e assegurar-lhe a oportunidade de exercer a ampla defesa.

Além disso, embora a inclusão do nome do juiz no edital seja recomendada para conferir maior transparência e formalidade ao ato, sua ausência não afeta o conteúdo essencial da citação, desde que as demais informações necessárias estejam presentes. Assim, o r
ecorrente
ainda consegue compreender o teor da citação e tomar as medidas cabíveis para se defender, preservando, portanto, seus direitos processuais.

Dessa forma, a irregularidade mencionada deve ser avaliada sob a ótica do princípio da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Como a ausência do nome do juiz não impede o alcance da finalidade do ato nem resulta em qualquer dano à parte citada, não há razão para que a citação seja invalidada com base nesse aspecto específico.

Ainda, no que tange à ausência do inciso III, que prevê a necessidade de indicar a finalidade da citação, entende-se que tal omissão não será considerada prejudicial. Isso porque, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci
:

"basta a menção do dispositivo da lei penal em que se encontra incurso o réu"

(Nucci, Guilherme
de Souza. Código Processual Comentado. 15ª Edição.
Rio de Janeiro, 2016)
,

para que a finalidade da citação seja devidamente cumprida.

No caso em análise, verifica-se que o edital menciona expressamente o art. 121, caput, do Código Penal, assegurando, assim, a informação necessária para que o réu compreenda o teor da
acusação. Dessa forma, a ausência de um detalhamento mais aprofundado acerca da finalidade da citação não gera nulidade, pois a exigência legal foi atendida com a indicação do dispositivo legal aplicável.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por
meio da
Súmula
n.
366, reforça que:
"Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não
resuma os fatos em que se
baseia
"
. Assim, a simples indicação do dispositivo legal atende ao propósito da citação, que é informar o réu sobre o processo e permitir que adote as providências cabíveis em sua defesa.

Portanto, considerando que o edital menciona
o art. 121, caput, do Código Penal, n
ão há que se falar em nulidade por ausência da finalidade da citação, pois o ato processual permanece eficaz e plenamente válido. Essa abordagem tem como base o entendimento de que o objetivo primordial do edital é proporcionar ciência
mínima ao réu, suficiente para viabilizar o exercício da ampla defesa.

A ausência da indicação do juízo, dia, hora e lugar em que o réu deverá comparecer, prevista no inciso IV do artigo 365 do Código de Processo Penal, pode, em tese, configurar uma irregularidade no edital de citação. No entanto, no caso em análise, não há demonstração de qualquer prejuízo efetivo ao
recorrente
em razão dessa omissão. Isso porque, em citação por edital, é comum que a ausência de informações específicas sobre local e horário seja suprida pela própria natureza do ato, que visa dar ciência ao réu sobre o processo, sem exigir seu comparecimento imediato, especialmente quando ele se encontra em local incerto e não sabido.

Ademais, o objetivo principal do edital de citação é garantir que o réu tenha conhecimento da existência do processo e da acusação contra ele, permitindo que tome as providências necessárias para constituir defesa. No caso concreto, não há elementos que indiquem que o
recorrente
foi impedido de exercer seu direito à ampla defesa devido à ausência dessas informações.

Com efeito
, a ausência da indicação do juízo, dia, hora e lugar não inviabilizou o prosseguimento do feito nem prejudicou o direito de defesa do
recorrente
, razão pela qual não há motivo para invalidar o edital de citação com fundamento nessa irregularidade formal. É importante ressaltar que, para o reconhecimento da nulidade de um ato processual, é indispensável a comprovação de prejuízo efetivo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo). Tal prejuízo, no
entanto, não se verifica no caso em análise, uma vez que a ação penal foi suspensa após o réu ter sido declarado revel.

Portanto, a ausência de tais informações no edital não comprometeu a validade do ato processual nem afetou o exercício dos direitos do
recorrente
, uma vez que o curso da ação penal foi adequadamente ajustado à sua revelia, respeitando os preceitos legais aplicáveis. Diante disso, não há fundamento jurídico para se reconhecer a nulidade do edital de citação por essa razão.

No que se tange à alegada ausência da afixação certificada pelo oficial que realizou a fixação do edital e da publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, verifica-se que tais documentos encontram-se devidamente presentes nos autos, conforme demonstrado no ID 226872682, p. 30/31. Dessa forma, resta evidenciada a regularidade formal do ato processual, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Ademais, a presença desses documentos nos autos corrobora a observância das disposições do art. 365 do Código de Processo Penal, assegurando a validade do edital de citação e a inexistência de prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, não há que se reconhecer a nulidade do edital de citação questionado pelo
recorrente
, uma vez que as omissões apontadas, ainda que configurando irregularidades formais, não comprometeram a essência do ato processual nem causaram prejuízo efetivo ao exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Com base no princípio da instrumentalidade das formas e na ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, conclui-se pela regularidade do ato processual e pela inexistência de fundamento para a nulidade alegada.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada
,
assim como se reconhece que a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição está prejudicada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da instrução probatória por cerceamento de
defesa, em virtude da deficiência da defesa técnica

O
recorrente
ainda requer, preliminarmente, a anulação da instrução probatória
sob o argumento de que
,
embora as audiências
tenham sido acompanhadas por defensores dativos, não há prova de atuação efetiva em favor do réu, que nunca
compareceu pessoalmente
ou foi validamente representado.

Todavia, impõe-se reconhecer que a questão posta pelo
recorrente
não exige grandes digressões para sua compreensão, valendo lembrar que no ordenamento penal pátrio existe distinção entre a
falta de defesa
e sua
deficiência
. E, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal pacificou seu entendimento ao editar a Súmula n. 523, segundo a qual: “
No processo penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”
.

Entretanto, na hipótese, não se pode falar em deficiência de defesa e, por decorrência, em prejuízo ao
recorrente
pelo fato de
os defensores dativos e o defensor público que atuaram na defesa de Pedro Luiz Gabriel não terem questionado as testemunhas
,
pois o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
“
Não se declara a deficiência da defesa técnica a partir da inércia do requerimento de diligências e da não formulação de determinadas perguntas às testemunhas de acusação
”

(STF - HC 245154 SP, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, Data de Julgamento: 07
.
10
.
2024, Segunda Turma, Data de
Divulgação
no
DJe
:
1
0
.
10
.
2024
Data de Publicação:
11
.
10
.
2024)
.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

O
recorrente
sustenta, nesta preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que sua prolatora se utilizou de expressões eloquentes que pode
m
comprometer o ânimo dos jurados.

Contudo,essapretensão
n
ão merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
, conforme se infere
da
sentença de pronúncia, abaixo reproduzida:

[...]

Vistos,

PEDRO LUIZ GABRIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 1998. Após, o réu foi citado por edital e o processo foi suspenso nos moldes do art. 366 do CPP (Id. 69541193, fl. 37), designando-se audiência para oitiva de testemunhas, ocasião em que foi nomeado defensor dativo, bem como foi decretada a prisão preventiva do acusado (Id. 69541193).

No dia 06/04/2023 foi cumprido mandado de prisão e posteriormente a prisão foi revogada. O acusado foi citado pessoalmente (Id. 115923037) e apresentou resposta à acusação, culminando na oitiva de testemunhas, bem como no interrogatório dele.

Em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela pronúncia nos termos da exordial.

A Defesa apresentou memorais escritos, postulando o reconhecimento de falta de pressuposto processual de validade para o exercício da ação penal – nulidade da citação e, subsidiariamente, postulou a extinção da punibilidade ante a prescrição e, por fim, em caso rejeição das teses postulou a absolvição.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, REJEITO a preliminar de nulidade da citação, isso porque o acusado foi citado por edital e a instrução probatória de produção antecipada de prova foi realizada observando-se o contraditório e a ampla defesa (art. 366 do CPP), cuja decisão proferida em Id. 69541193, fl. 41, o Juízo fundamentou na urgência, sendo nomeado defensor para acompanhar o procedimento.

No mais, entre a data do recebimento da denúncia (15/05/1998), data da suspensão do processo e do prazo prescricional (18/01/2004) e a data do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva 06/04/2023) não se alcançou a data fulminante da prescrição, qual seja 02/08/2037, como já fundamentado em sede de preliminares e confirmação de recebimento de denúncia, razão por que AFASTO a preliminar arguida.

1. DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge auto do Boletim de Ocorrência,
Auto Exame
de Corpo de Delito, Exame Necroscópico e Mapa Topográfico, Auto de Apreensão, Laudo Pericial, Termos de Depoimentos, Declarações e Certidão de Óbito.

2. DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que tange à autoria, estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu perante o Tribunal do Júri. Afinal, ele CONFESSOU o crime, relatando em Juízo que matou a vítima em razão de uma briga por conta de espetinhos, justificando que num primeiro momento a vítima o agrediu e ele deixou o local, mas retornou depois porque havia deixado um espetinho pago, mas acreditava que a vítima não estaria mais no local, sendo surpreendido com a vítima dizendo: “você voltou para apanhar de novo?”, vindo a perder a cabeça matá-la, asseverando que estava armado desde o início da confusão, justificando que na naquela época todos andavam armados.

O depoimento judicial encontra eco no relato extrajudicial do acusado.

Confira-se:

“Diz Interrogando que no momento em que chegaram em frente a Danceteria foram até um carrinho de espetinho mas quando chegaram junto ao carrinho tinha quinze espetinhos assando, porém quando o Interrogando e o ENIO foram/ pegar os espetinhos a vítima disse que tinha pago todos os espetinhos, foi quando o Interrogando e o ENIO foram saindo para irem no outro "
espeteiro
", momento que a vítima, disse: Vocês pegam estes espetinhos aqui e enfiam no
cú
da sua mãe", tendo a vítima agredido o Interrogando com duas "
pezadas
" e mais um chute na "bunda" do ENIO, e, quando o ENIO foi sair de moto para chamar a Polícia a
vitima
derrubou a moto e tomou, ou melhor, retirou a chave da mesma Que: 0 ENIO pegou uma carona em uma motocicleta e veio chamar a Polícia, comparecendo no local dois soldados da Polícia Militar, dentre eles o soldado BRANDÃO, mas quando os Policiais chegaram já havia terminado a confusão e os Policiais mandaram que todos fossem embora para suas casas, isto já era mais de quatro horas d madrugada; Que Diz interrogando que montou na moto junto com o ENIO para ir embora para a casa de ENIO, no entanto quando passava em frente a CEMAT o Interrogando "lembrou-se" que havia deixado um espetinho pago e resolveu descer da moto e retomou sozinho para comer o espetinho que havia deixado pago, pois dali iria para a Rodoviária apanhar o ônibus com destino a Castanheira; Que: quando retornou para a frente da Danceteria, estava junto ao "carrinho de espetinhos" quando novamente chegou a vítima e bateu com a camisa no Interrogando, dizendo: "Você voltou para apanhar de novo"; Que: naquele momento o Interrogando sacou do revólver que trazia na cintura e deu um tiro na vítima e quando
esta
se virou disparou com a arma por mais três vezes contra a vítima, tendo a vítima "roda do" no meio do asfalto e caído, oportunidade em que o Interrogando saiu correndo na direção da Feira Municipal, Feira Municipal, pegou uma carona na saída da cidade e foi para o Município de Castanheira, retornando na data de Hoje e apresentando-se espontaneamente nesta Delegacia as sumindo a Autoria do Homicídio contra a vítima, inclusive apresenta o revólver, marca ROSSI, calibre "38", cano reforçado, talas no cabo de madeira, n2 E155435, dizendo que foi com esta arma que desferiu os tiros contra a vítima, arma esta adquirida por ele de um funcionário da empresa RIZIERI, conhecido pelo apelido de "JAPÃO"; Que: Diz o Interrogando que
nao
falou para o
espeteiro
que iria fazer ele comer os espetos de carne com "pau e tudo", da mesma forma diz que no
momento em que a vítima o agrediu o Interrogando não disse para que o ENIO fosse buscar o revólver, inclusive, diz que desde o momento em que saiu da casa do ENIO junto com este, o Interrogando já estava portando na cintura o revólver ora apresentado, mas que o ENIO não sabia que o Interrogando estava armado ou mesmo que possuía arma de fogo; Que: diz o Interrogando que o ENIO não sabia da existência da arma e não teve nenhuma participação no / crime, nem ajudou o Interrogando a fugir; Que: diz o Interrogando que não conhecia a vítima e também tinha mais algumas pessoas no local, mas são todos desconhecidos; Que: Nunca foi preso e nem processado, dizendo que só cometeu o crime porque a vítima bateu nele e, quando retornou sozinho a sua intenção era somente comer o espetinho que havia deixado pago”. (Id. 69539629, fl. 46/48).

Embora não tenha sido inquirida em Juízo, é importante mencionar o relato extrajudicial da testemunha SEBASTIÃO GODOFEN:

“Diz o depoente que estava vendendo churrasquinho quase em frente a danceteria Lace, na madrugada de 8.03.98 , quando houve uma discussão e agressão física envolvendo a vítima conhecida por “Betão” e o
Enio
e um amigo deste; Que: afirma o de poente que o amigo do
Enio
não ficou devendo nenhum espetinho de carne para o depoente, digo, esclarecendo melhor afirma o depoente que o amigo do
Enio
não deixou nenhum espetinho de carne pago ao depoente, sendo que foi a vítima que ficou devendo dois espetinhos, não sendo verdade que o amigo do
Enio
retornou para comer espetinho que havia deixado pago, pois, não ficou com nenhum espetinho de crédito com o depoente, ainda mais quando o depoente ouviu os tiros, ele já estava distante do local”. (Id. 69539629, fl. 70).

Continuando, a testemunha VALTER FERREIRA DE CASTO relatou em juízo que “auxiliou a Polícia Civil, a pedido do Policial Farias, nas investigações que indicaram ser o acusado o autor do homicídio contra Gilberto de Souza. Souberam da briga da vítima com o acusado e mais a pessoa de
Enio
Pereira da Silva, e fora até a casa deste último para ouvi-lo. Fizeram um aligeira busca e encontraram uma bermuda suja de sangue. Indagaram,
Enio
Pereira disse-lhes que havia se envolvido em um acidente com sua motocicleta, tendo socorrido a vítima, daí a razão do sangue na bermuda. Na DEPOL o próprio
Enio
disse aos policiais de que o acusado poderia estar na região de Novo Horizonte. Quanto da briga do acusado,
Enio
, e a vítima, foi confirmada pelo segundo citado, tendo dito que após a briga deu carona para Pedro Luiz Gabriel, deixando-o na residência deste último, antes de chegar em casa. Após isto,
Enio
afirmou não mais ter visto o acusado". (Id. 69541198, fl. 262).

No mesmo toar é o depoimento da testemunha JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO que relatou em Juízo: “Souberam da briga da vítima com o acusado e mais a pessoa de
Enio
Pereira da Silva, e fora até a casa deste último para ouvi-lo. Fizeram um aligeira busca e encontraram uma bermuda suja de sangue. Indagaram,
Enio
Pereira disse-lhes que havia se envolvido em um acidente com sua motocicleta, tendo socorrido a vítima, daí a razão do sangue na bermuda. Na DEPOL o próprio
Enio
disse aos policiais de que o acusado poderia estar na região de Novo Horizonte. Quanto da briga do acusado,
Enio
, e a vítima, foi confirmada pelo segundo citado, tendo dito que após a
briga deu carona para Pedro Luiz Gabriel, deixando-o na residência deste último, antes de chegar em casa. Após isto,
Enio
afirmou não mais ter visto o acusado" (Id. 69541204, fl. 292).

Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

3. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu PEDRO LUIZ GABRIEL, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990 para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.

4. DA FASE DO ART. 422 DO CPP

Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

[...]

Como se
constata
, não houve
qualquer valoração exauriente das condutas atribuídas
ao
recorrente
, eis que
o
magistrad
o
se limitou a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese,oenvolvimentode
le
no crime descrito na denúncia.

Desse modo, da leitura da fundamentação da sentença de pronúncia,
não verifica a
eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
, visto que tal vício também não se configura com o simples fato de o
consignar
que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio
pro

societate
ou se reportar a depoimentos de testemunhas
e do recorrente
no corpo do ato decisório.

Aliás, e
m situação semelhante à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
CONSUMADO .
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE
PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese relacionada à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

2.
Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar
à
demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu
.

No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.

Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve
incólume
a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor
".

3. Quanto à qualificadora de motivo fútil, ressaltou o Tribunal de origem que a incidência da qualificadora em exame não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, sendo certo que "a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
17/2/2017).

4. É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela
decidir
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 30/8/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.11.2022,
DJe
de 1.12.2022)
Destacamos

Diante d
isso
,

esta
preliminar

deve ser rejeitada

MÉRITO

A
denúncia
, constante no ID
226872681, p. 2-5
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 08 de março de 1.998, por volta das 06:00 horas, na Av. Mato Grosso, me frente a Super Loja União,
Pedro Luiz Gabriel
, agindo com “animus necandi”, fazendo uso de um revólver marca Rossi, calibre “38”, n°
de série E155435 (arma apreendida às fls. 37), efetuou contra a vítima
Gilberto de Souza
, cinco disparos, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de
Lesões de fls. 14 e 15/15-v, respectivamente, levando-a a morte, conforme Certidão de Óbito de fls. 40.

Apurou-se que na data e local dos fatos, Pedro Luiz Gabriel e Ênio Pereira da Silva encontravam-se junto de um carrinho de vendas de churrasquinho”, quando passaram a discutir com a vítima Gilberto de Souza, tendo esta desferido div
ersos chutes em Pedro e Ênio.

D
urante

o desentendimento, o denunciado Pedro Luiz Gabriel pediu a Ênio que fosse buscar uma arma, tendo este montado em sua moto, sendo impedido de sair pela vítima, que retirou a chave da motocicleta.

Segundo o apurado, Ênio dirigiu-se até a polícia militar tendo
esta
comparecido e resolvido o desentendimento, ficando constatado que nenhum dos presentes, vítima ou denunciados encontravam-se armados.

O denunciado, então, saiu na motocicleta de Ênio juntamen
te com este, enquanto a vítima permaneceu no local dos fatos.

F
icou

constatado, que logo após, o denunciado Pedro Luiz retornou ao local dos fatos, desentendendo-se novamente com a vítima Gilberto de Souza, tendo denunciado e vítima sido contidos pelos presentes.

O denunciado Pedro Luiz Gabriel, então, sacou da arma que trazia consigo efetuando cinco disparos contra a vítima, atingindo-a por três vezes, causando-lhe a morte em razão de hemorragia toráxi
ca
andominal
.

[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos
contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado,
ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio

(art. 121,
caput
,
do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
226872681, p. 7-16
)
;
e
Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(
ID
226872681, p.19-22
)
;

bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
.

O recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa,
relatou que,
ao chegar a um carrinho de espetinhos com um amigo, a vítima afirmou ter
pagado
todos os espetinhos, proferiu ofensas e agrediu fisicamente ambos; após a confusão, a polícia foi acionada, mas, ao chegar, determinou que todos fossem para casa. Mais tarde, Pedro Luiz Gabriel retornou ao local para pegar um espetinho que havia deixado pago, momento em que foi novamente abordado pela vítima, que o provocou, sacando então um revólver que trazia na cintura e disparando quatro vezes contra a vítima, fugindo em seguida para outro município. Ao se apresentar espontaneamente à delegacia, assumiu a autoria do homicídio, entregou a arma utilizada e negou que seu amigo tivesse participação no crime, afirmando que cometeu o ato devido às agressões e que não conhecia a vítima previamente.

Em juízo, o recorrente ratificou o depoimento anteriormente prestado em sede inquisitiva, relatando que
que matou a vítima após uma briga motivada por espetinhos. Ele afirmou que, inicialmente, foi agredido pela vítima e deixou o local, mas retornou para buscar um espetinho pago, acreditando que a vítima não estaria mais lá. Surpreendido por novas provocações, perdeu a cabeça e a matou, alegando que já estava
armado desde o início da confusão, justificando que na época era comum as pessoas andarem armadas.

A testemunha Sebastião
Godofen
, perante a autoridade policial, relatou que no dia dos fatos,
enquanto vendia churrasquinho perto da danceteria Lace, presenciou uma discussão e agressão entre a vítima, “Betão”, e Ênio com seu amigo. Esclareceu que o amigo de Ênio não deixou espetinhos pagos, ao contrário, foi a vítima quem ficou devendo dois espetinhos, bem como que,
quando
ouviu os tiros, já estava distante do local.

Em juízo,
Jesineison
de Aguiar Brandão, policial militar, afirmou que
souberam da briga entre a vítima, o acusado e
Enio
Pereira da Silva, foram à casa deste e encontraram uma bermuda suja de sangue. Questionado,
Enio
afirmou que o sangue era resultado de um acidente de moto ao socorrer a vítima. Na delegacia,
Enio
indicou que o acusado poderia estar na região de Novo Horizonte e confirmou a briga entre eles, dizendo que, após o ocorrido, deu carona ao acusado até sua casa e, depois disso, não o viu novamente.

Dessa forma, verifica-se que há elementos probatórios judicializados que
demonstram a existência de indícios suficientes de autoria
,
os quais bastam
para justificar a decisão de pronúncia, conforme os parâmetros do
judicium
accusationis
.

Com efeito, o
próprio recorrente confessou o crime tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, confirmando a autoria dos disparos que levaram à morte da vítima.
Ademais, o
s depoimentos testemunhais, como o do policial militar
Jesineison
de Aguiar Brandão,
confirmaram
a dinâmica dos eventos e a presença do recorrente no local dos fatos.

Cabe ressaltar que, nessa fase processual, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, diante de dúvidas razoáveis, prevalece o entendimento de que é o Tribunal do Júri o competente para apreciar o mérito e deliberar sobre a culpabilidade do acusado. Esse princípio, aliado à confissão judicializada e aos demais elementos
constantes nos autos, legitima o envio do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania popular consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, diante das provas judicializadas que indicam a autoria delitiva e considerando o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, resta demonstrada a justa causa para a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a questão fática e eventual responsabilização penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a
s
preliminar
es
de nulidade da
citação por edital e de todos os demais atos subsequentes, nulidade do processo a partir da instrução probatória, por deficiência da defesa técnica nomeada e nulida
de da
sentença de pronúncia por excesso de linguagem
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Pedro Luiz Gabriel
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Juína
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025